Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Mirassol D ́Oeste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Debito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela no 1000064-11.2022.8.11.0011, movida em seu desfavor por ELIEBI DOMINGUES CARDOSO BUENO, que deferiu a tutela de urgência reivindicada “para determinar que a demandada se abstenha de realizar os descontos mensais na conta/folha de pagamento da parte autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão de serviços, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado”.
Em suas razões, alega o agravante que a lei faculta ao Magistrado conceder a tutela antecipada somente nos casos de urgência e se estiverem devidamente preenchidos os requisitos inerentes à medida, contudo, não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que o agravado tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e com ele anuiu.
Afirma que, se mantida a decisão vergastada, a situação instaurada trará prejuízos materiais e processuais para o Agravante.
Aduz que a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável em caso de descumprimento a decisão, valor este que desborda os limites da função preventiva/punitiva da multa, ainda mais se tratando de ato mensal, de modo que não se pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece.
Assevera que o valor imposto não deve prosperar em razão dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que a multa é uma forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito
Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida.
Breve relato.
Inicialmente, registra-se que a parte demandante, ora agravada, afirma em sua inicial que adquiriu, em agosto de 2018, um empréstimo consignado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, através do banco requerido, ora agravante, e que acreditou estar contratando um empréstimo consignado pessoal que duraria por 24 (vinte e quatro) meses – de agosto/2018 a agosto/2021 -, com parcelas de R$ 118,50 (cento e dezoito reais e cinquenta centavos).
Além disso, asseverou que durante a contratação foi informada que precisaria ter o cartão do banco BMG para receber o consignado, visto que não haveria como liberar o consignado sem ter o cartão. Contudo, em nenhum momento foi informada que estaria contratando empréstimo do próprio cartão de crédito, até porque essa modalidade é totalmente inviável e onerosa.
Ou seja, a autora/agravada não nega que pactuou com o réu/agravante.
Ocorre que a simples afirmação de que nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito junto à instituição agravante, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.
Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.
Além disso, considerando o valor dos descontos ora questionados e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.
Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que a inexistência de relação jurídica com a instituição agravante demanda dilação probatória.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 17 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =